Tribunal: CARF
Processo: 11128.720846/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.720846/2019-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.750 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 112/121 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720846/2019-68
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa TASK LOGISTICA
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS
LTDA.,
CNPJ
00.419.147/0001-10, doravante denominada impugnante, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), onde foi lançada a multa prevista no artigo 107, inciso IV , alínea
“e” do Decreto 37/66, “por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal”. O prazo que não foi obedecido e gerou a aplicação
da multa foi o prazo previsto no artigo 22, Inciso III da IN SRF 800/2007.
Do auto de infração a impugnante tomou ciência 12/04/2019 e apresentou
impugnação tempestiva, de fls. 50 a 55, em 09/05/2019.
A autuação
Explicita o auto de infração que:
1. “O Agente de Carga TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
No
00419147000110,
concluiu a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MHBL
151805153290690 a destempo em/a partir de 24/07/2018 12:34:30, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151805158952268”;
2. Que “a carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de
Santos acondicionada no(s) container(es) HASU5114240, pelo Navio M/V
MAERSK LABREA, em sua viagem 1811, com atracação registrada em
21/07/2018 07:15:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam
a chegada da embarcação para a carga são: Escala 18000244948, Manifesto
Eletrônico
1518501437100,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151805148708909,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151805153290690 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL151805158952268”;
3. Que “para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão
do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE)
MHBL 151805153290690 foi incluído em 17/07/2018 14:56:28, momento a
partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico
agregado”;
4. Que “examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os
extratos com o registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura
como agente de carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para
o(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151805158952268,
a
empresa
TASK
LOGISTICA
TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 00419147000110. Nos
termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil – RFB”;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 2

5. Que quanto “ao prazo para prestação de informação, dispõe a norma de
regência do Sistema Carga, a IN - RFB no 800, de 2007, em seu artigo 22”
prescreve:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)”.
A Impugnação
Alega a impugnante em sua peça de defesa, em apertada síntese, que:
1. Invocando o instituto da Denúncia Espontânea, traslada ementas de julgados
do CARF, e afirma que “no específico caso ora impugnado, restou claro que
mesmo havendo suposto atraso na prestação de informação efetuada no sistema,
esta foi anterior ao início da ação fiscal, que originou o Auto de Infração, não
havendo qualquer prejuízo material seja a quem for”;

2. Referindo-se ao quadro acima, que apresenta na peça impugnatória (à fl. 53
do e-processo), alega que “como percebe-se acima, todos os lançamentos feitos
pela ora impugnante foram realizados, não restando prejuízo algum a quem quer
que seja, mas considerado erroneamente pela Receita Federal, como informação
fora do prazo legal”;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 2,5

3. Que ocorreu “prestação de informação errônea pelo co-loader (importador)” e
que “o impugnante de todas as formas procurou cumprir com os seus deveres e,
assim enviar o conhecimento eletrônico sobre a carga transportada em até 48
(quarenta e oito) horas antes ao registro de atracação do navio “Maersk Labrea”
no porto de Santos/sp que era o seu destino final. Contudo, no caso em epígrafe,
houve a imputação errônea de informação por parte do co-loader, neste caso a
empresa MSL do Brasil Agenciamentos e Transportes Ltda., a qual lançou o
conhecimento de transporte Master consignado ao CNPJ da filial do agente de
cargas, ora impugnante. Ou seja, o importador enviou o conhecimento Master
ao CNPJ 00.419.147/0003-82 – filial de Santos da Task (documento no 5
anexo), ao invés de enviar o conhecimento Master ao CNPJ 00.419.147/0001-
10 (documento no 6 anexo) – Matriz da Task, o que impossibilitou a
desconsolidação das mercadorias em tempo hábil e gerando, consequentemente
multa aduaneira. Para comprovar integralmente o exposto, junta-se o Termo de
Responsabilidade assinado pela empresa MSL do Brasil Agenciamentos
(documento no 04 anexo)...”;
4. Que “portanto, de acordo com tudo aqui exposto, a ora impugnante não tem
responsabilidade pelo atraso na imputação na informação do sistema, visto que
era impossível o seu cumprimento em virtude de erro no lançamento anterior
feito pela empresa MSL do Brasil Agenciamentos, devendo ser cancelada e
extinta a respectiva penalidade nestes termos”;
5. Alegou ainda ausência de prejuízo à fazenda nacional; e invocou a letra do
art. 112 do CTN; e, ao final, requereu “requer primeiramente até ulterior
julgamento, a suspensão do presente objeto impugnado, e a conseqüente
anulação do referido Auto de Infração”.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 02/10/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 89 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 23/10/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 90). Em
seu recurso, reproduziu o Recorrente as mesmas razões trazidas desde a sua impugnação, os
quais podem ser resumidos nos tópicos a seguir indicados: 4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da
autuação indevida – a) por informação prestada antes do início da ação fiscal, não restando
prejuízo à Receita Federal; b) da prestação de informação errônea pelo co-loader (importador) e
termo de responsabilidade.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 3

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, o recorrente trouxe as seguintes alegações de defesa:
4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida – a) por informação prestada antes do
início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal; b) da prestação de informação
errônea pelo co-loader (importador) e termo de responsabilidade.
No primeiro tópico, defende o contribuinte que a penalidade imposta deveria ser
afastada no caso concreto sob análise em decorrência da aplicação da denúncia espontânea. É
certo, contudo, que este fundamento não merece acolhida em razão do enunciado da súmula
CARF no 126, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, cujos termos transcrevo a
seguir:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, não há como se acolher este argumento recursal.
Segue o recorrente dispondo que não teria havido prejuízo à Receita Federal, visto
que a informação fora prestada antes do início da ação fiscal. Contudo, em nenhum momento
contesta o descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Neste ponto, portanto, por concordar com as razões de decidir postas na decisão
recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir, o que faço com
supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015):
Da alegação de não descumprimento da norma
A multa formalizada por meio do auto de infração que inaugura o presente
processo está assim prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 3,5

No mesmo diploma legal, em seu art. 37, § 1o, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, também está prevista a obrigação do agente de carga em prestar as
devidas informações à RFB:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (grifou-se)
Os prazos mínimos para a prestação das informações à Secretaria da Receita
Federal do Brasil foram estabelecidos no artigo 22 da referida Instrução Normativa
RFB 800/2007, da seguinte forma, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 4

§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
A data limite para o préstimo das informações era o dia 19/07/2018 às 07h
15min, ou seja, 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada/atracação da embarcação
(atracação registrada em 21/07/2018 às 07h 15min). No entanto, a informação foi
prestada somente em 24/07/2018 às 12:34:30.
Portanto, o fato se subsume perfeitamente à norma legal, devendo ser mantido o
lançamento em tela.
Como visto acima, o conhecimento house foi registrado em 24/07/2018, ao passo
que o registro da atracação da embarcação ocorreu em 21/07/2018. Resta incontroverso,
portanto, que o referido prazo de 48 horas disposto no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa
no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente. Há, portanto, clara subsunção do fato à norma.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Por fim, no que tange à alegação de que a prestação de informação errônea por
parte do co-loader (importador) teria impossibilitado a desconsolidação das mercadorias em
tempo hábil, entendo que tampouco assiste razão à Recorrente. Isso porque, em que pese ter
alegado esta suposta impossibilidade, não logrou comprová-la no caso concreto em questão.
Ou seja, não trouxe o contribuinte aos autos qualquer documento comprovando
que tentou apresentar a informação devida dentro do prazo, ou mesmo que houve óbice por parte
do sistema na recepção dessa informação. Trouxe apenas uma declaração firmada pelo referido
importador, na qual registrava a falha cometida pelo mesmo e assumia a responsabilidade pela
transmissão de informações fora do prazo. Ocorre que tal declaração, por si só, não comprova a
impossibilidade de cumprimento do prazo pelo agente de carga, nem retira deste a
responsabilidade quanto ao envio da informação nos moldes em que determina a legislação de
regência.
Logo, havendo previsão normativa fixando o prazo mínimo de 48 horas antes da
atracação para o registro da desconsolidação e não tendo este sido cumprido pelo recorrente, não
há como se afastar a penalidade corretamente imputada ao mesmo com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Nesse contexto, penso que não há como acatar as razões postas no Recurso
Voluntário interposto, face à sua improcedência.
Da conclusão
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720846/2019-68
Acórdão n.o 3001-001.750
S3-TE01
Fl. 4,5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital